Tribunal: TJDFT
Processo: 0740507-50.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0740507-50.2024.8.07.0001 DECISÃO Cuida-se de recurso de embargos de declaração interpostos pelo réu BRB Banco de Brasília S.A, em face de decisão desta relatoria (id. 71796230), provendo a apelação do autor para “condenar o apelado a abster-se de debitar em conta do apelante as prestações dos contratos objeto da ação, a contar da notificação extrajudicial”. O RÉU-EMBARGANTE (id. 72101045) anuncia que o acórdão padece de contradição. Sustenta que a decisão contraria entendimento firmado no Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Requer que, sanado o vício, os declaratórios sejam acolhidos para afastar a “decisão que determinou a inibição dos débitos na conta corrente do embargado”. Contrarrazões ao recurso pelo desprovimento (id. 72426254). Decido na forma do art. 1.024, § 2o, do CPC. Conheço dos embargos de declaração em face de sua tempestividade, porém, rejeito-o porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Com efeito, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas. Ademais, exigível nos julgamentos a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: Tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. Igualmente, a orientação do col. STJ: [...] 1. Conforme consignado na decisão agravada, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, nem em vício, quando o acórdão impugnado aplica tese jurídica devidamente fundamentada, promovendo a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte. Ademais, o magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses invocadas, bastando que decida de forma motivada a questão. [...] 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20.03.2018, DJe 27.03.2018) No caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas na decisão, não havendo contradição, portanto, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Aliás, a contradição deve existir na própria decisão, revelando premissas e conclusões inconciliáveis entre si, o que difere de eventual discordância com o resultado, ordenamento jurídico ou prova dos autos. Diferentemente do que conclama o embargante, a decisão é cristalina ao expor suas razões de decidir. A decisão discorreu sobre a Resolução CMN n. 4.790 de 26/03/2020, em especial seu art. 6o, pontuando que “não há cogitar de retroatividade, porém de efeitos da norma a partir do cancelamento da autorização”, além de consignar a imposição da não ultratividade da Resolução CMN n. 3.695/2009, revogada a partir de 1o/3/2022. Prosseguindo, abordou a tese consolidada no Tema Repetitivo 1.085 do STJ, destacando: (i) que os débitos promovidos em conta são legítimos apenas até o cancelamento da autorização; (ii) a viabilidade do cancelamento pela via administrativa; (iii) a prerrogativa do consumidor na revogação da autorização do débito. Na hipótese, verificou o cancelamento da autorização de descontos por meio de notificação extrajudicial recebida pelo banco réu em 16/08/2024, concluindo pela reforma da sentença para “condenar o apelado a abster-se de debitar em conta do apelante as prestações dos contratos objeto da ação, a contar da notificação extrajudicial”. Nenhuma contradição, tampouco obscuridade ou omissão, bem como afronta a dispositivos legais. Por conseguinte, inarredável o desfecho. Deveras, exigível do juiz a fundamentação, não a manifestação sobre todas as teses jurídicas ou análise um a um dos dispositivos legais. Como dito alhures, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, pois o que a Constituição exige, no art. 93, inc. IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional. Precedentes no STF: RE 140.370 e RE-AgR 477.721, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma; AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. De toda sorte, a decisão embargada mostra-se fundamentada, tendo exposto suas razões e dirimido todas as questões para o deslinde da causa, externando as justificativas e os critérios gerais da ponderação efetuada, bem como as premissas fáticas que amparam a solução proclamada. Na verdade, o embargante pretende, pela via destes declaratórios, rediscutir a matéria por mera irresignação diante da escolha de critério diverso do reclamado. No entanto, os embargos de declaração não se prestam como via de insatisfação, pois não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo juízo, que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados. Destarte, ausentes os pressupostos que os justificam, os embargos de declaração devem ser rejeitados. Outrossim, segundo orienta a jurisprudência, os embargos manifestamente protelatórios impõem a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, inclusive arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé. Precedente no STF: ARE 889.541 AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 15/03/2016. Com maior razão, impõe-se a aplicação de multa porquanto o recurso diz respeito a uma tese firmada em sede de recurso repetitivo. Como definido no Tema Repetitivo 698 do STJ, “Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC”. Nego provimento aos declaratórios. Condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC, advertindo-a quanto à hipótese de majoração da multa a até 10% sobre o valor atualizado da causa, caso haja a reiteração de manifestos embargos de declaração protelatórios, por força do § 3o do art. 1.026 do CPC, assim como da aplicação da multa por litigância de má-fé, prevista no art. 80, inc. VII, do CPC, dada a ofensa à dignidade do tribunal e à função pública do processo. Precedente no STJ: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.246.879/AM, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/3/2019. Advirto a parte quanto à hipótese de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no agravo interno. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator